Tribunal: STF
Processo: Ext 1796
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa da nacional russa Veronika Lebedeva, que se encontra presa preventivamente no Instituto Penal Santo Expedito, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 



    Alega que, dadas as suas condições pessoais adversas, os cuidados ministrados pelo estabelecimento prisional são absolutamente impróprios e inadequados ao tratamento de epilepsia crônica. 



    Prossegue salientando que o Defensor constituído “se viu impedido, por alegadas razões de segurança, de entregar na unidade prisional o remédio de que a Peticionária faz uso – de venda controlada, não disponível no estabelecimento penal e de uso contínuo” (e.Doc.23). 



    Relata, ainda, que “a permanência da Peticionária no ambiente carcerário tem gerado mudança sensível – para pior, naturalmente – em seu estado geral, por conta da abrupta mudança em seu cotidiano, no qual mantinha alimentação adequada e observava rigorosamente a rotina da correta administração de seu medicamento, cuja frequente alteração na unidade prisional tem provocado consequências em seu quadro clínico”.



    Sustenta que a privação de liberdade, mesmo em caráter provisório, de modo algum, pode significar a supressão da dignidade da pessoa humana. 



    Cita, em apoio à pretensão, o quanto decidido no HC 219.346, de minha relatoria, para, ao final, requerer “o implemento de prisão domiciliar, alternativa viável e com conteúdo humanitário, pleito que ora se formula, com arrimo no artigo 86 da Lei nº 13.445/2017”.



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela manutenção da prisão cautelar (e.Doc.28).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou liberdade provisória, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. 



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, compreendo que não é possível a liberação provisória ou prisão domiciliar. 



    Com efeito, em que pese situação migratória regular, as circunstâncias do caso pesam desfavoravelmente à concessão de medida diversa da prisão.



    Principio rememorando as informações constantes na representação da Interpol, extraídas a partir de levantamento em bases de dados e diligências policiais, segundo as quais, muito embora possua cadastro de pessoa física no Brasil, a extraditanda não possui renda formal ou vínculo empregatício.



    Diante do quadro gizado, a representação alcançou diligências de busca e apreensão com o objetivo de recolher materiais indicativos de contas ou valores, pois “em razão do relato da Difusão Vermelha de fraude de aproximadamente de 1 milhão de euros, existe a hipótese de que os fugitivos estejam guardando grande soma de valores ou possuam registros de crédito/ativos financeiros na residência onde vivem, oriundos da fraude cometida na Rússia” (e.Doc.13 da PPE 1.084). 



    Haure-se da descrição contida na Difusão Vermelha A-8019/9-2020 que a Peticionária é procurada pelo crime de “apropriação indébita em escala extremamente larga por fraude em conexão com descumprimento de obrigações contratuais na área empresarial”. Evadiu-se daquele país para se furtar das responsabilidades penais. Consta dos autos que o padrão de vida mantido no Brasil era incompatível com a ausência de vínculo empregatício ou outras fontes formais de renda. 



    De outra parte, tampouco as condições pessoais são aptas a afastar a necessidade de prisão preventiva para extradição, pois consta dos autos a assistência médica necessária e a prescrição de medicações na unidade prisional (e.Doc.84 da PPE 1.084 e e.Doc.18 desta EXT 1.796). Portanto, não pode ser acolhida a alegação de possíveis prejuízos à saúde pela descontinuidade do tratamento.



    Assim, não constato excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para extradição, nos termos do que decidiu esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE 80 DIAS APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO ACAUTELAMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como acolher a tese relativa ao excesso de prazo da custódia do ora agravante, uma vez que formalizado pedido de extradição dentro do período de 80 (oitenta) dias, previsto no art. XII do Decreto 99.340/1990. 2. Inviável o acolhimento do pleito de concessão de prisão domiciliar, em vista da ausência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do acautelado, bem como da inexistência de medidas voltadas a evitar a propagação do contágio na unidade prisional em que está recolhido. 3. Agravo regimental desprovido (PPE 977 AgR, de minha relatoria, DJe de 8.9.2021).



    Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017. 3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo. 4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1531 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 03-05-2018 PUBLIC 04-05-2018).



    Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. Prossigo por analisar a alegação feita pelo Defensor constituído, no sentido de que “se viu impedido, por alegadas razões de segurança, de entregar na unidade prisional o remédio de que a Peticionária faz uso – de venda controlada, não disponível no estabelecimento penal e de uso contínuo” (e.Doc.23).



    Ao fazê-lo, com base no postulado constitucional da isonomia, entendo ser necessário compatibilizar a necessidade de prisão preventiva para extradição com o direito à saúde garantido pela legislação, que compreende a atenção médica e farmacêutica em caráter preventivo e curativo, nos termos do art. 14 da Lei 7.210/1984. 



    Portanto, mostra-se pertinente oficiar à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro e à unidade prisional, com vistas a assegurar seja ministrado o tratamento adequado à interna. 



    4. À luz dessas considerações: (i) indefiro o pedido de revogação da prisão e (ii) determino sejam a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro e o Instituto Penal Santo Expedito cientificados desta decisão e das alegações articuladas pela defesa, com vistas a assegurar sejam ministradas as prescrições médicas à extraditanda Veronika Lebedeva. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente